Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-96.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028550-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HUGUENEY JOSE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 594.439.361-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO REGISTRADA VIA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. ENCERRAMENTO ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não ocorreu a demora noticiada pela parte recorrente para o banco prestar informações, haja vista que o cancelamento do chamado via plataforma “Consumidor.gov.br.” ocorreu em razão da ausência de retorno do consumidor quando das tentativas de contato.

2. Quadro probatório que não satisfaz a alegação de ineficiência na prestação do serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a condenação em danos morais é devida em razão da má prestação de serviço, por não terem sido enviados os contratos solicitados ao banco.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028550-96.2023.8.11.0002

Polo Ativo

HUGUENEY JOSE DA SILVA NASCIMENTO

Polo Passivo

BANCO ITAUCARD S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se cabe indenização por dano moral em razão da demora do banco em prestar as informações solicitadas pela parte autora, ora recorrente.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte autora, ora recorrente, verifico que não há comprovação quanto a qualquer prejuízo sofrido pela parte que seja capaz de ensejar a condenação em dano moral.

Explico.

Em análise aos documentos juntados pela própria parte recorrente quando da distribuição da ação, verifica-se que os protocolos de n.

2023.04/00007546862 (aberto 27/4/2023 e finalizado 16/5/2023), 2023.05/00007630850 (aberto 19/5/2023 e finalizado 5/6/2023) e 2023.07/00007799179 (aberto 3/7/2023 e sem data de finalização quando da propositura) no
site
consumidor.gov têm como objeto a solicitação de informações quanto ao empréstimo consignado que estaria gerando descontos em sua folha de pagamento.

Em todas as reclamações, houve resposta da empresa indicando múltiplas tentativas de contato telefônico sem sucesso. Assim, não seria possível prestar as informações solicitadas sem que fosse rompido o sigilo bancário da parte recorrente.

Nas reclamações de n. 2023.04/00007546862 e 2023.05/00007630850, o PROCON/MT manifestou indicando a não resolução do chamado, assim como seu cancelamento de acordo com os termos e condições do sitio eletrônico (ausência de resposta). Já a reclamação de n. 2023.07/00007799179 estava pendente de manifestação da parte recorrente quando propôs a ação.

Não havendo nos autos qualquer indicação de outras tentativas de resolução administrativa, extrai-se dos fatos narrados que, na verdade, a parte recorrente deixou de se manifestar quando solicitado pelo PROCON, sendo essa a causa de encerramento das primeiras reclamações, enquanto inexiste nos autos a conclusão do terceiro protocolo.

Na hipótese em exame, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade da parte recorrente, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade que justificaria a condenação em danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.

(N.U 1022028-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, não havendo prejuízo que ingresse nos direitos de personalidade, não há que se falar em indenização.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024